Tribunal: STF
Processo: Rcl 66656
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, nos autos do Processo nº 0000201-64.2020.5.14.0005, por suposta afronta ao decidido na ADI 3395.



    A Reclamante sustenta, em síntese, que "o que aqui se discute é a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão nascida na vigência de vínculo de natureza estatutária. Não há nenhuma controvérsia nos autos quanto ao momento em que a lesão foi constatada, gerando o direito à indenização (actio nata). A lesão foi identificada na vigência do regime estatutário. Assim, o acórdão reclamado, ao decidir pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação de indenização, afrontou a decisão proferida por essa e. Corte na ADI3.395" (eDoc 1, p. 4).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "seja julgado procedente o pedido, anulando-se todos os atos decisórios proferidos no Processo nº 0000201-64.2020.5.14.0005 e determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395" (eDoc 1, p. 7)



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis :



    “ Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam .



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Esta ação reputa violado o entendimento proferido na ADI 3.395.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 3.395, suspendeu toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas as quais sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, em acórdão assim ementado:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3.395 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 10/11/2006)



    No caso em exame, verifica-se que o juízo de origem considerou ser da competência da Justiça Especializada o julgamento da controvérsia. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 5, p. 5-6):



    “2.1.1 DA (IN)COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO.



    Após completa prestação jurisdicional pelo Juízo a quo, retornaram os autos à apreciação turmária, sendo certo que a insistente linha argumentativa trazida pela Ré acerca da incompetência desta Especializada para apreciar e decidir o presente feito já foi outrora apreciada por esta C. 1ª Turma, consoante se extrai do Acórdão de id. 6e6258b, que seguiu assim ementado:



    “FUNASA. AGENTE DE ENDEMIAS. TRANSMUDAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A questão do reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para análise dos feitos em que se pleiteiam indenizações por danos morais e materiais decorrentes da exposição ao inseticida DDT, enfrentada por este E. Tribunal Regional em diversos julgados, tem sido objeto de reclamações constitucionais, a que cito, a título ilustrativo, as Reclamações n. 40.661-RO e n. 40.441-RO, de lavra dos Ministros Luiz Fux e Edson Fachin, julgadas em 18 de maio e 28 de maio do corrente ano, respectivamente, em cujas decisões monocráticas consignou-se o entendimento pela ausência de afronta ao decidido pelo STF na ADI nº 3.395 e, assim, manter a competência desta Especializada para julgar tais ações indenizatórias. Nessa toada, considerando que as decisões proferidas nas reclamações supracitadas, as quais guardam inequívoca semelhança com os presentes autos, pois trata da mesma controvérsia (ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de intoxicação por exposição ao inseticida DDT, ao tempo em que o vínculo era regido pela CLT - portanto, anterior à Lei nº 8.112/1990 -, ajuizada em face da FUNASA), em melhor análise e debate em colegiado, retomo o entendimento dantes exposto e, assim, reconheço a competência da Justiça do Trabalho para exame do feito, haja vista envolver questões relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, na forma da Súmula 736 do STF. Recurso ordinário obreiro conhecido e provido.”



    Portanto, desnecessária a reanálise da matéria, de modo que se atentará às demais questões ainda não examinadas.



    Sem maiores delongas, rejeito a arguição de incompetência absoluta.”



    Conforme já me manifestei em outras oportunidades, meu convencimento inicial era pela falta de aderência do caso concreto com o paradigma de confronto, tendo em vista discutir-se, na origem, indenização por acidente de trabalho, matéria não compreendida de forma estrita no acórdão de julgamento da ADI n.º 3.395. 



    Nada obstante, ao perceber entendimentos distintos entre as Turmas desta Casa, suscitei a questão perante o Plenário da Suprema Corte, no intuito de obter solução uniforme e pacificadora quanto à sede jurisdicional adequada para apreciação do pleito laboral subjacente. 



    Dessa forma, o Plenário Virtual apreciou a Rcl nº 44.025 e, por maioria, deu provimento ao recurso da Funasa para aplicar o decidido na ADI nº. 3.395 e afastar a competência da Justiça do Trabalho (Ata de Julgamento publicada no DJe de 26.3.2021).



    A divergência, inaugurada pelo voto do Ministro Alexandre de Moraes, contou com os seguintes fundamentos: 



    “Com efeito, o paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, na qual, em sede de medida liminar, fixou-se entendimento segundo o qual o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. [...]



    Na presente hipótese, assiste razão à Agravante, uma vez que tem-se em questão relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. [...]



    Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, em casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020. 



    Ante o exposto, pedindo vênia ao Relator, DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo para julgar procedente o pedido, de forma sejam cassados os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho; e DETERMINAR a remessa dos autos à Justiça Comum.”



    Na mesma linha, assentou o Ministro Roberto Barroso:



    “8. A circunstância de decisão reclamada ter assentado que o autor da reclamatória trabalhista está pleiteando direitos que decorrem de um contrato regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas e em relação a período anterior à vigência da lei que estabeleceu o regime estatutário não descaracteriza a competência da Justiça comum. Isso diante da vigência de relação jurídico estatutária, nos termos do acórdão paradigma.”



    Essa conclusão também encontra ressonância em outros julgados desta Corte cujos julgamentos de procedência foi mantido por maioria, em sentido contrário ao do voto por mim apresentado. Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS DA FUNASA. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA. OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICOADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados



    2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/2006).



    3. In casu, o feito de origem tem como objeto a incorporação de índices relativos a planos econômicos aos vencimentos dos empregados da ora reclamante que tiveram seu regime jurídico alterado de celetista para estatutário, a partir da vigência da Lei 8.112/1990, de modo que a competência para o julgamento é da Justiça Comum. Precedentes: Rcl 21.994-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/2/2016; Rcl 25.138-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 26/4/2018.



    4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 37.058-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.03.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 42.910-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma DJe 22.02.2021)



    Desse modo, ressalvado meu posicionamento pessoal, curvo-me ao princípio da Colegialidade para aplicar o entendimento versado em hipóteses semelhantes. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, dou provimento a esta reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância ao que decidido no julgamento ADI 3395.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente